Tribunal: TJDFT
Processo: 0740400-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS E PESQUISAS ORDINÁRIAS NÃO ESGOTADAS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. A determinação judicial para expedição de ofício à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para verificar se o agravado pertence aos quadros dessa instituição e eventual remuneração é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade, cabendo ao julgador analisar o caso concreto para verificar a viabilidade de expedição do documento.
2. Não esgotadas as diligências ordinárias, inclusive junto ao sítio da transparência, inviável determinar a expedição de ofício à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na busca de vínculo do devedor com a instituição.
3. Conheço do agravo de instrumento e nego provimento.